Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O embargado, na petição de ID 33217085, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante. Argumenta que os últimos aclaratórios, opostos contra o acórdão que examinou o agravo interno, são manifestamente protelatórios, pois retomaram argumentos – quanto à intempestividade – já oportunamente acolhidos. Instado a se manifestar sobre tal circunstância e, consequentemente, quanto ao interesse no exame dos novos aclaratórios, o embargante recuou, registrando não ter interesse no julgamento. Na decisão monocrática de ID 33009929 consignou-se como prejudicado o julgamento destes últimos embargos de declaração (objeto da presente petição), com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando exaurida a competência desta 2a Turma Cível. Portanto, nada a prover sobre a petição de ID 33217085. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator